Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702187-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DE ARAUJO TORRES RECORRIDO: MARISTELA BARTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO ANTERIOR RECONHECENDO TRATAR-SE DE BEM FAMÍLIA. DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO ANTES DO AJUIZEMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. GRATUIDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Apelação Cível interposta contra sentença, proferida em embargos de terceiros, na qual foi julgado improcedente o pedido da embargante para a desconstituição de penhora sobre imóvel. 2. No específico caso dos autos, o mesmo bem imóvel, enquanto ainda não havia sido alienado foi penhorado em outra execução. Ocorre que a constrição foi desfeita por ter sido considerado bem de família, por isso impenhorável, nos termos da Lei 8.009/90. Em tal circunstância, a alienação, após essa decisão, não representa diminuição patrimonial da devedora, pois o imóvel não estaria mesmo sujeito aos débitos de sua proprietária. 3. A cobrança de honorários advocatícios, embora inegável a sua natureza alimentar, não se assemelha à cobrança de pensão alimentícia para o fim de excepcionar-se a regra da impenhorabilidade do bem de família (artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/90). 4. Se a alienação ocorreu antes mesmo do ajuizamento do cumprimento de sentença, não se pode reconhecer, nesse caso, ter havido em fraude à execução. 5. Não demonstrados os pressupostos fáticos para a revogação da gratuidade de justiça deferida ao embargado na origem, o benefício deve ser mantido. 6. Procedente o pedido de correção de erro material no dispositivo da r. sentença, quanto à correta localização do imóvel objeto de discussão nos autos. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 3o, inciso II, da Lei 8.009/1990, 513 e 649, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora de bem de família decorrente de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista sua natureza alimentar. Aponta, nesse aspecto divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 3o, inciso II, da Lei 8.009/1990, 513 e 649, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003